Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724037-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 36080801, foi conferido prazo de 5 dias para que a parte ré (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO) regularizasse sua representação processual e se manifestasse sobre a petição de ID 35812692. A manifestação veio na petição de ID 36410437, havendo pedido de dilação de prazo para a juntada da procuração. Considerando que o prazo conferido não é peremptório e que o pedido de dilação veio ainda no curso do prazo concedido, e visando a entrega da melhor jurisdição, concedo prazo derradeiro de 5 dias para que a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento das razões recursais. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator